Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704998-11.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCIEL LUIS NOCHANG, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: FRANCIEL LUIS NOCHANG, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, HENRIQUE SALES PIFFER D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e FRANCIEL LUIS NOCHANG em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. Após o julgamento dos recursos e publicação do acórdão (ID 64296714), e antes de seu trânsito em julgado, a parte Ré PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS compareceu aos autos e apresentou termo de autocomposição, ao tempo em que pugnou pela extinção do feito (ID 64711024). Nesse contexto, não há óbice para a homologação do acordo, haja vista que o objeto dos autos (reparação de danos) é passível de transação, a teor do art. 841 do Código Civil, e os patronos possuem poderes para transigir (ID 60157191, 60157268 e 60157293). Assim, homologo o acordo celebrado, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, alínea “b”, e art. 932, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2024 17:58:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador